Tribunal: CARF
Processo: 14751.720205/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720205/2019-45
ACÓRDÃO
2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DAMASIO DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163
Compete ao contribuinte provar a origem dos depósitos, sendo que o
pedido de diligência a estabelecimento de terceiros não conduz à inversão
do ônus probatório.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.720205/2019-45, em face do acórdão no 101-024.779, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 27 de abril de 2023,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Lançamento:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através do auto
de infração de imposto de renda pessoa física de fls. 555, resultante de
procedimento de fiscalização, por meio do qual se exige crédito tributário de R$
2.691.393,07, decorrente de omissão de rendimentos decorrentes do trabalho e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Relatório Fiscal:
Objetivando esclarecer e detalhar o procedimento fiscal realizado, a autoridade
lançadora elaborou Relatório Fiscal, do qual se extrai as principais conclusões:
O contribuinte José Damásio de Sousa, CPF n° 076.307.194-34, foi selecionado
para ação fiscal em Operação de Movimentação Financeira Incompatível com
Rendimentos Declarados de Pessoa Física, ano—calendário 2014.
Foi formalizada intimação acerca das comprovações para os valores insertos nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte no Termo de Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 1, e a reintimação para os demais valores insertos nas planilhas
anexadas pela fiscalização ao Termo de Intimação Fiscal 1, para os quais não
houve qualquer informação prestada pelo contribuinte.
O contribuinte foi reintimado a justificar e comprovar a origem dos outros
recursos depositados/creditados nas respectivas contas correntes objeto das
planilhas anexadas ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, não enfatizados no
presente termo, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, cujos
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
3
valores a serem justificados e comprovados foram extraídos dos respectivos
extratos.
Fazendo um cotejamento entre as receitas de comissões percebidas pelo Sr. José
Damásio de Sousa, constatadas ao longo do presente procedimento fiscal, com os
rendimentos por ele declarados em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física do ano calendário 2014, verificou-se que as únicas
comissões pagas pela administração dos imóveis declaradas foram as do imóvel
da Sra. Auridéia Maria de Medeiros Stropp e seu esposo, as demais não constam
informadas, consequentemente não computadas no ajuste como rendimentos
tributados para o respectivo ano-calendário.
Apurou a fiscalização, com base nos aluguéis pagos pelos locadores aos locatários,
conforme histórico já pormenorizadamente discriminado no presente relatório, os
rendimentos obtidos pelo Sr. José Damásio de Sousa pelo exercício da profissão
de corretor de imóveis na administração dos imóveis de terceiros.
Foi por demais oferecido ao longo do procedimento fiscal a oportunidade de o
contribuinte justificar e comprovar a origem dos créditos/depósitos em suas
contas correntes indagados pela fiscalização. Vale ressaltar que em suas respostas
afirmou que ainda iria apresentar documentos justificando e comprovando vários
créditos/depósitos, fato que não ocorreu. Logo, expurgados os créditos/depósitos
discriminados no parágrafo anterior, restaram configurados como Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários (Depósitos/Créditos) de
Origem Não Comprovada, os demais créditos/depósitos inseridos nas planilhas
elaboradas pela fiscalização.
Diante de todo o exposto, com base nas informações e documentos obtidos
através da Ação Fiscal realizada junto ao contribuinte, conforme já descrito, além
das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, ficou evidenciada
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas e a Omissão de
Rendimentos com Base em Depósitos Bancários ( Depósitos/Créditos ) de Origem
Não Comprovada, por presunção legal, gerando estas infrações descritas no
presente relatório com apuração e lançamento do respectivo imposto de renda
devido no ano-calendário 2014 .
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
4
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade por cerceamento
de defesa; 2) Inexistência de Omissão de Rendimentos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Nulidade por cerceamento de defesa
Sustenta a recorrente a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa uma vez
que a fiscalização indeferiu a realização de diligências na Caixa Econômica Federal e em alguns
clientes do recorrente.
A decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade por entender que os
documentos que seriam buscados em sede de diligência são referentes a negócios jurídicos que o
próprio recorrente teria participado, incumbindo a este o ônus probatório.
Sobre a nulidade por cerceamento de defesa por indeferimento de diligência faz-se
necessário trazer o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Considerando que o próprio recorrente afirma que a documentação que buscava
era para maior comprovação e, por não ser mais cliente da instituição financeira não teria
prioridade no atendimento, não se afirmando que a instituição negou-se a fornecer os
documentos necessários.
Ademais, de fato, de os documentos versarem sobre atividades praticadas pelo
próprio contribuinte atribui a ele o ônus probatório, conforme reiteradas decisões deste CARF:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
5
Número do processo: 10920.005648/2008-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Wed Jun. 16 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA. Caracteriza omissão de rendimentos a
identificação de valores creditados em contas bancárias, cuja origem o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio de documentos
hábeis e idôneos. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA Compete ao contribuinte provar a
origem dos depósitos, sendo que o pedido de diligência a estabelecimento de
terceiros não conduz à inversão do ônus probatório.
Número da decisão: 2301-009.105
Nome do relator: LETICIA LACERDA DE CASTRO

Número do processo: 10240.720572/2011-09
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA SOBRE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo
patrimonial a descoberto quando a contribuinte não demonstra, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
6
presunção legal relativa, cabe à contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos
recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
Não se computam como origens os valores de doações, mútuos e lucros
distribuídos cujo efetivo recebimento não foi comprovado.
Número da decisão: 2402-012.791
Nome do relator: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Valores recebidos em decorrência de contrato de administração de imóvel de propriedade de
Multiserv – Serviços Múltiplos Ltda
Sustenta o recorrente que a fiscalização desconsiderou os comprovantes de
recebimento dos valores de R$8.270,00 e R$9.097,00 e que os mesmos seriam referentes ao
recebimento de aluguéis.
Em análise da decisão recorrida, percebe-se que a matéria foi analisada de forma
específica e objetiva, não tendo o recorrente afastado as conclusões da decisão recorrida,
cingindo-se afirmar que se trata de valores recebidos à título de aluguel.
Desta forma, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.
Segundo o impugnante a fiscalização deixou de considerar os créditos nos valores
de R$ 8.270,00, realizado no Banco Bradesco, em 11 de junho de 2014, e de R$
9.097,00, realizado no Banco do Brasil, em 18 de dezembro de 2014. Tais valores
teriam sido recebidos a título de aluguel do referido imóvel, conforme recibos às
folhas 370 e 382, entregues pela locatária. O recibo de fls. 370 se refere ao
aluguel do mês de maio de 2014. Consta do Relatório Fiscal (fls. 628) que o
aluguel do mês de maio de 2014, relativo ao imóvel da Multiserv, justificou o
depósito no valor de R$ 8.270,00, realizado no dia 26/06, na conta no 0000079-5,
do Banco Bradesco.
Portanto, o aluguel do mês de maio de 2014 não pode justificar também o
depósito realizado no dia 11/06/2014.
Já o boleto de fls. 382 se refere ao aluguel do mês de novembro de 2014. No
referido boleto consta uma anotação manual de recebimento, no entanto, não
consta em que data tal pagamento teria sido realizado, o que impede a sua
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
7
vinculação ao depósito realizado em 18/12, principalmente pela ausência de
comprovação do repasse do valor recebido ao locador.
Nego provimento ao recurso no ponto.

Valores recebidos de SUAP – Serviços, Urbanização, Assessoria e Participação Ltda
Da mesma forma como ocorrido acima, a decisão da DRJ foi no sentido de que os
contratos apresentados pelo contribuinte não preveem que os valores seriam repassados ao
recorrente para então aquisição de imóveis, devendo comprovar efetivamente a origem dos
depósitos realizados em sua conta corrente através de documentos, bem como o destino dos
valores.
Em não tendo sido produzida referida prova no processo administrativo, mantenho
a decisão recorrida nos termos do artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF
Em relação a estes valores o impugnante alegou que:
Ocorre que a compradora (Patrimônio) condicionou o negócio a reaquisição de
102 lotes pertencentes a terceiros, em decorrência de compromissos de compra e
venda já encetados entre estes e a Alhandra Paraíba/Alhandra Brasil. Assim,
estabeleceu-se a obrigação de os vendedores — Viamay e SUAP — readquirissem
os referidos lotes.
Essa operação de reaquisição dos 102 lotes ficou a cargo do contribuinte, na
qualidade de corretor de imóveis. Assim, a SUAP, no curso do ano de 2014,
transferiu valores significativos ao contribuinte para que este, em seu nome,
readquirisse os 102 lotes de terceiros. No Termo de Quitação — folhas 183 e
seguintes, há expressa menção à disponibilização de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) para a aquisição de lotes anteriormente vendidos a terceiros.
Nos contratos negociais apresentados pelo impugnante não consta, em nenhum
deles, que seriam repassados recursos ao Sr. José Damásio de Sousa para que este
realizasse a recompra dos lotes, tendo constado, somente, que este realizaria a
intermediação.
Nesta condição, para comprovar, efetivamente, a origem dos depósitos realizados
em sua conta corrente, é necessário que o contribuinte apresente documentos
que comprovem a origem dos valores depositados, bem como o destinado que foi
dado a estes recursos.
As cópias de contratos juntados com a impugnação não se prestam a realizar esta
efetiva comprovação.
Ante a ausência de comprovação, não há como acatar as alegações do
impugnante.

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
8
Valor relativo a empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal – CEF
Sustenta o contribuinte que o empréstimo contraído em 27.06.2014, mas que por
demora da instituição o valor somente foi liberado em 11.07.2014 e que, quando desta liberação
já havia pago o vendedor. Assim, o vendedor ao receber o valor de R$150.000,00 da CEF devolveu
ao contribuinte, razão pela qual constou “Dep Dinh Ag”.
Em que pese a narrativa, não há qualquer prova nos autos que a corrobore. Foram
apresentados documentos que comprovam a contratação de um empréstimo de R$150.000,00 em
27.06.2014, a emissão de um cheque de R$150.000,00 em 10.06.2014 e o recebimento de
R$150.000,00 na conta corrente como depósito em dinheiro em 11.07.2014.
Além da identidade de valores, não há nada que correlacione as ações em datas
distintas com os valores recebidos.
Desta forma, mantenho a decisão recorrida:
O impugnante alegou que “o crédito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), realizado em 11 de julho de 2014 foi indevidamente tratado como renda,
quando, na realidade, era um empréstimo”.
Nos documentos de fls. 201 e 202, indicados pelo impugnante como
comprovadores da operação, consta que o empréstimo junto à Caixa Econômica
Federal foi contraído no dia 27/06/2014, data anterior ao crédito de R$
150.000,00, ocorrido no dia 11 de julho de 2014. Além disto, consta no
lançamento do crédito de R$ 150.000,00 o seguinte histórico: “Dp Dinh Ag”,
ficando claro não se tratar de crédito oriundo de disponibilização de recurso
obtido por meio de empréstimo.

Valores recebidos do cidadão holandês Paulus Jacobus Johannes Vergeer
Segundo informação trazida pelo recorrente, o Sr. Paulus Jacobus Johannes Vergeer
transferia valores para a conta corrente do contribuinte para, quando surgisse eventual
oportunidade de investimento imobiliário, a mesma pudesse ser concretizada.
Os valores transferidos ficariam à guarda do recorrente em sua conta até que
houvesse alguma oportunidade, ou que o Sr. Paulus solicitasse devolução.
Em análise da documentação juntada, não há nenhuma prova desta relação, à
exceção de uma planilha de entrada e valores, não tendo sido apresentada sequer troca de e-
mails outra forma de comunicação entre as partes que corroborassem a narrativa.
Desta forma, diante da ausência de provas, correto o lançamento e a decisão
recorrida:
Alegou o impugnante que “desde o ano de 2011, o referido cidadão mantém
recursos administrados pelo contribuinte, disponíveis para aplicação em imóveis
que tenham alto potencial de valorização”.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
9
Alegou, ainda, que no ano de 2014 o referido cidadão disponibilizou mais R$
1.100.000,00 para que o contribuinte adquirisse imóveis em nome daquele.
Analisando a DIRPF apresentada pelo contribuinte em relação ao ano calendário
de 2014, verificou-se não constar informação relativa à empréstimo obtido ou
existência de dívida do contribuinte tendo como beneficiário o Sr. Paulus Jacobus
Johannes Vergeer.
Caso as alegações do impugnante sejam verídicas, este deve apresentar
documentos que comprovem que realizou, no ano de 2014, compra de imóveis
em nome do Sr. Paulus Jacobus Johannes Vergeer, em valores compatíveis com os
recursos que teria recebido deste.
Ante a ausência de efetiva comprovação, os recursos relativos a este item devem
continuar como sem origem devidamente comprovada.

Crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), realizado em 30 de dezembro de 2014, no
banco Bradesco
Alegou o recorrente que “este valor foi depositado pelo senhor Getúlio Mendes de
Araújo, tendo em vista a intermediação, pelo contribuinte, da aquisição do imóvel localizado à Rua
Augusto Simões, n° 121, no bairro do Varadouro, nesta Capital, pelo valor total de R$ 50.000,00”.
Apresenta o recorrente, após a apresentação de recurso voluntário, de cópia do
documento legível que comprovaria a transferência dos valores à Sra. Josélia Felício do
Nascimento.
Tendo em vista se tratar de documento já apresentado quando da impugnação,
porém de forma ilegível, entendo por admitir a apresentação do mesmo.
Todavia, o referido documento comprova a transferência do valor de R$34.190,00
em 15.01.2015. Referido valor não se coaduna nem com os R$25.000,00 que teriam sido
transferidos, nem com os R$50.000,00 que constam na escritura pública. Ainda, conforme referida
escritura pública, o pagamento ocorreria na data da lavratura da escritura, em 04.02.2015, porém
o comprovante de pagamento é de 15.01.2015, não sendo passível de corroborar os argumentos
do recorrente.
Desta forma, mantenho a decisão recorrida:
Da análise dos documentos de fls. 310 a 313, que segundo o impugnante
comprovariam a operação, constatou-se que:
a) Trata-se de escritura pública, lavrada em 04/02/2015, relativa à venda de um
imóvel localizado à Rua Augusto Simões, pelo valor de R$ 50.000,00, constando
como vendedora Josélia Felício do Nascimento, e como comprador Getúlio
Mendes de Araújo;
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
10
b) Consta na escritura que o valor da venda foi integralmente pago, em espécie,
na data da lavratura da escritura;
c) O documento de fls. 313 encontra-se totalmente ilegível.
Conforme relatado acima, verificou-se algumas contradições na alegação do
impugnante, a saber:
a) o crédito de R$ 25.000,00 foi realizado na conta do contribuinte em
30/12/2014, no entanto, a escritura de venda do imóvel foi lavrada em
04/02/2015;
b) consta na escritura que a compra do imóvel foi totalmente paga na data da
lavratura da escritura, e em espécie;
c) o documento que segundo o impugnante comprovaria o repasse do valor para
a Sr.a Josélia Felício do Nascimento encontra-se totalmente ilegível.
d) o valor creditado na conta do contribuinte foi R$ 25.000,00, enquanto que o
valor da compra do imóvel foi R$ 50.000,00.
Ante tantas contradições, não é possível considerar que o valor creditado teve a
sua origem devidamente comprovada.

Créditos de R$ 23.850,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais e de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), realizados no Banco Bradesco, em 11/11/2014 e 11/09/2014,
respectivamente
Em que pese a alegação do recorrente de que estes créditos decorreram da
intermediação na aquisição do imóvel localizado na Rua Coelho Lisboa no 420, Jaguaribe, para o
cliente José Frutuoso Lisboa, entendo que não houve a comprovação de tais fatos no âmbito do
processo administrativo fiscal, conforme muito bem abordou a decisão recorrida:
Da análise dos documentos de fls. 314 a 317, que segundo o impugnante
comprovariam a operação, constatou-se que:
a) Trata-se de instrumento público de procuração, lavrado em 11/09/2014,
constando como outorgantes Georgio Lourenço Cesar Marques, Gilvandro Cesar
Marques e Giuleide de Lourdes Cesar Marques, e como outorgado José Frutuoso
Lisboa, onde foram outorgados poderes ilimitados para a realização da venda de
um imóvel localizado na Avenida Coelho Lisboa no 420;
b) Consta na referida procuração que foram conferidos “amplos e ilimitados
poderes ao outorgado, em caráter irrevogável e irretratável, por tempo
indeterminado e sem obrigação de prestação de conta, para a realização da venda
do imóvel, a quem lhe convier, pelo preço, forma e condições que ajustar”;
c) Uma minuta de contrato de compra e venda do imóvel objeto da procuração,
datado de 02/07/2014, sem assinaturas.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720205/2019-45
11
Conforme relatado acima, verificou-se algumas contradições na alegação do
impugnante, a saber:
a) o crédito de R$ 40.000,00 foi realizado na conta do contribuinte na mesma data
da lavratura da procuração para o Sr. José Frutuoso Lisboa;
b) o crédito de R$ 23.850,00 foi realizado em 11/11/2014, data esta que não se
relaciona com nenhum dos fatos relatados acima;
c) pela amplitude e natureza dos poderes contidos na procuração outorgada ao
Sr. José Frutuoso Lisboa tudo indica que, naquela data, o imóvel já havia sido
vendido e totalmente pago aos outorgantes da procuração;
d) não foi apresentada a escritura de venda do referido imóvel;
e) não há comprovação do repasse dos valores recebidos pelo contribuinte para
os proprietários do imóvel.
Ante tantas contradições, não é possível considerar que os valores creditados
tiveram a sua origem devidamente comprovada.

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1038
DF CARF MF
Original